Tribunal: STF
Processo: MI 7330
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao mandado de injunção, sob os seguintes fundamentos, assim sintetizados (eDOC 17):



    “Em 13.11.2019, foi publicada a EC 103/2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. A Emenda em questão passa a tratar do tema da aposentadoria especial dos servidores públicos no artigo 40, §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C, nos seguintes termos:



    ‘Art. 40. (…) 



    § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.



    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.



    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.’



    Relativamente à aposentadoria especial de servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, a referida norma estabelece que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal). 



    Ou seja, atribuiu-se aos entes da Federação a competência para legislar acerca dos critérios para concessão de aposentadoria especial ao servidor que exerce seu cargo exposto à situação de insalubridade.



    Desse modo, eventual mora no dever de legislar sobre o tema não necessariamente imputa-se ao Presidente da República e ao Congresso Nacional; nessa hipótese, a competência para processar e julgar o mandado de injunção não mais pertence a esta Corte.



     No caso sob exame, tendo em vista que o impetrante é servidor municipal, verifica-se que a omissão no dever de elaborar a norma regulamentadora deve ser atribuída ao Chefe do Executivo do Município de Cerquilho/SP, o que afasta a competência desta Corte para o feito, à luz do disposto no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal.”



    Nas razões recursais, alega-se a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que não teria sido observada a data do requerimento formulado em sede administrativa, qual seja, 29.4.2019, anterior, portanto, à promulgação da EC 103/2019. 



    Ademais, sustenta-se que “eventual concessão de mandado de injunção irá retroagir a data do requerimento administrativo e não a data da respectiva análise” (eDOC 18, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o  decisum  embargado teria incorrido em omissão quanto à data do requerimento em sede administrativa. Todavia, a data a ser considerada é a da impetração deste mandamus, o que, in casu, ocorreu em 7.9.2020, após, portanto, a edição da Emenda Constitucional 103/2019.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a superveniência da EC 103/2019 afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar mandado de injunção quando a edição da norma regulamentadora couber a ente federativo distinto da União, imputa-se ao Presidente da República e ao Congresso Nacional;



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República. (MI 7318 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021) 



    “COMPETÊNCIA MANDADO DE INJUNÇÃO APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República” (MI nº 7.037/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/10/20). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente